Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718287-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MARCIANO DE SOUSA VALE EXECUTADO: LUCIANO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo liminarmente ao recurso interposto por MARCIANO DE SOUSA VALE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF (ID n. 155879418 dos autos de origem) que, em sede do cumprimento de sentença n. 0702200-97.2019.8.07.0002, em que é exequente, tendo como executado o ora agravado LUCIANO DOS SANTOS, indeferiu pedido de consulta na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC das procurações outorgadas ao executado e procurações que o executado outorgou a terceiros, sob o fundamento de que o Juízo não tem acesso ao referido sistema. Em suas razões (ID n. 46627372), o agravante relata que o agravado tem o hábito de comprar imóvel a não realizar a transferência da propriedade, solicitando ao vendedor que outorgue procuração com amplos poderes em seu favor. Afirma que, no site da CENSEC, apenas as buscas de testamento, escrituras de separação, divórcio, inventários e diretivas antecipadas de vontade são públicas, de modo que a busca das procurações que o agravado outorgou não pode ser realizada pelo agravante. Menciona, ainda, que, conforme informação extraída da Central de Suporte da CENSEC, os magistrados e servidores do Poder Judiciário podem consultar as procurações no sistema, de modo que, nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil – CPC[1], o juízo teria o dever de cooperar para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do agravante. Cita, ainda, o disposto no art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição da República[2] e nos arts. 4o[3] e 139, IV, do CPC[4], afirmando que ao juízo da execução foi conferido o ônus legal de prestar tutela jurisdicional que, nos processos de execução, compreende a determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima efetividade do processo, na busca da satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade. Alega que, no caso em exame, já foram tentados todos os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados, sem êxito, de modo que a medida pretendida é essencial para que se atinja o efetivo resultado na execução em trâmite. Ressalta que, “da simples análise do contexto fático e jurídico, depreendemos que há iminente risco de prejuízo irreparável no caso dos presentes autos”, pois os autos de origem podem ser suspensos ou arquivados definitivamente. Assim, afirma que eventual manutenção da decisão afetará inevitavelmente o direito de ação do agravante, de modo que, considerada a “iminência de uma possível suspensão e extinção precipitada do processo, tem-se caracterizado o perigo da demora”. Alega, ainda, que da fundamentação já exposta tem-se por evidente o direito pleiteado. Desta forma, sustenta que preenchidos os requisitos para o deferimento da limitar pretendida. Desta forma, requer liminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sustadas eventuais penalidades advindas da decisão agravada. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, com a determinação ao juízo a quo para que promova a consulta de procurações lavradas nos Tabelionatos de Notas dos estados brasileiros em nome do agravado, no site da CENSEC. Recurso isento de preparo pela concessão da gratuidade de justiça ao exequente. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos “por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Apesar de constar menção genérica de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, pois “da simples análise do contexto fático e jurídico, depreendemos que há iminente risco de prejuízo irreparável no caso dos presentes autos”, considerando que os autos de origem podem ser suspensos ou arquivados definitivamente, fato é que, para se conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário verificar a demonstração dos elementos previstos no art. 995 do CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Porém, no caso em análise, não houve qualquer demonstração destes elementos por parte do agravante que, conforme exposto, se limitou a afirmar que há risco de prejuízo irreparável, pois os autos de origem podem ser suspensos ou arquivados definitivamente, o que afetaria seu direito de ação. Sob tal fundamentação, o agravante requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao agravante, como a eventual suspensão e extinção precipitada do processo. No entanto, a decisão agravada se limitou a indeferir o pedido de pesquisa e em nenhum momento cominou alguma penalidade ao agravante ou determinou a suspensão ou arquivamento ao processo. Destaca-se, aqui, que a decisão determinou a expedição do “mandado deferido no ID 155116395”, de modo não há qualquer evidência de que haja risco o apontado pelo agravante, considerando que o cumprimento de sentença prossegue normalmente. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida, pois ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [4] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;